Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-46.2016.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000456-46.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COMERCIAL RONTA LTDA - CNPJ: 04.330.358/0001-33 (APELADO), EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (APELANTE), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS - CPF: 010.156.052-49 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DO CONTRATADO – PESSOA JURÍDICA – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Ainda que se trate de pessoa jurídica, constatado que a autora contratou os serviços de telefonia como destinatária final, uma vez que os serviços não são repassados a terceiros, mas utilizados para o exercício da sua atividade empresarial, resta caracterizada a relação de consumo.

Na hipótese, verifica-se que ficou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que
as partes litigantes celebraram dois contratos, um no valor de R$ 681,84 (seiscentos reais e oitenta e quatro centavos) e outro no valor de R$ 767,07 (setecentos e sessenta e sete reais e sete centavos), todavia, o valor das faturas eram superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais),
chegando ao montante de aproximadamente R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), o que extrapola o valor contratado pela Apelada.

No que tange à repetição do indébito,
observa-se que a Apelante não apresentou justificativa suficiente para o excesso cobrado, de modo que se trata de engano injustificável, o que enseja a restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada.

Vale destacar que
a cobrança de serviços não contratados, em mais de 15 faturas, de forma reiterada, evidencia conduta contrária à boa-fé objetiva.

Não há falar em sucumbência mínima da Autora/Recorrida, já que o pedido de indenização por danos morais não foi acolhido, de modo que
impõe a readequação, a fim de que a parte autora/apelada arque com 50% (cinquenta por cento) e a ré/apelante com os outros 50% (cinquenta por cento).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000456-46.2016.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
.

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c repetição do indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por
RONTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para: a)
Determinar
que a empresa requerida se abstenha de realizar a cobrança dos valores/serviços não contratados, permanecendo tão somente o valor fixo e reajustado do “Plano Nacional SmartVivo Emp120MB90”, somado ao consumo acima dos limites contratados e
; b)
Condenar
a companhia requerida, a título de indenização por repetição do indébito, em dobro, ao pagamento de quantia equivalente aos valores cobrados nos contratos nº 2028812880 e 0264693448, diversos do “Plano Nacional SmartVivo Emp120MB90” reajustado e dos consumos acima dos limites contratados, que serão apurados em cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária, a ser calculada pelo IPC-Fipe a contar do desembolso e juros moratórios na ordem de 12% ao ano, estes a partir da citação
.

Por fim, o Julgador de primeiro grau condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante sustenta
que não está diante de uma relação de consumo, uma vez que a Apelada se utiliza dos serviços prestados pela Recorrente não como destinatário final, mas como insumo em seus negócios, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta que as cobranças estão de acordo com os serviços disponibilizados e efetivamente utilizados.

Alega que se tratando de plano pós-pago, não há como definir um valor fixo nas cobranças, tendo em vista que o consumo acima do contratado ensejará na cobrança a mais na fatura, conforme previsão contratual.

Afirma que parte do aumento dos valores cobrados nas faturas é explicado pelo reajuste anual pelo IGP-DI/FGV a que estão sujeitos os pacotes de serviços de telefonia, conforme devidamente autorizado pela Anatel, e previsto na cláusula 10.4 das Cláusulas Gerais do Contrato de Prestação do Serviço Móvel Pós-Pago, conforme aderido pelos usuários no momento da contratação do serviço de telefonia móvel.

Assevera, ainda, que não merece guarida o pleito de repetição de indébito em dobro formulado, pois não estão presentes os requisitos previstos no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, aduz que houve a sucumbência recíproca, na medida em que o valor condenatório foi significativamente inferior ao postulado.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID. 99688024.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Apelada ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais
em face da Apelante, sob o argumento de que firmou dois contratos de serviço telefônico no valor total de R$ 1.448,91 (um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos); porém, segundo arguido pela Apelada, a prestadora de serviço Apelante nunca cumpriu o pactuado, “
já que as contas da Autora passaram a vir no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cima, chegando ao montante exorbitante de quase R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) cobrado no mês
”.

Relatou que, apesar das várias tentativas de solucionar os problemas referentes aos serviços, a empresa Apelante sempre tratou a Apelada com total descaso, e não suspendeu a cobrança das faturas para apuração do problema.

Sob tais argumentos, a Apelada pugnou pela procedência da demanda, a fim de: condenar a Apelante a
adequar o plano da empresa ao que foi, de fato, contratado; retirar a cobrança de valores estranhos ao plano; restituir, em dobro, os valores cobrados indevidamente no montante de R$ 20.827,24 (vinte mil oitocentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos); e condenar ao pagamento de indenização por danos morais sugerindo o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Devidamente citada, a Requerida/Apelante sustentou que os valores cobrados se referem a consumo acima do limite contratado, que fora de 41 minutos em ligações de longa distância, além do reajuste anual pelo IGP-DI/FGV a que estão sujeitos os pacotes de serviços de telefonia.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de procedência da pretensão inicial, motivando a interposição deste Apelo.

Em suas razões, a Apelante sustenta
que a relação contratual não é de consumo, uma vez que a Apelada utilizou os serviços não como destinatária final, mas como insumo em seus negócios, o que, no seu modo de ver, afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta que as cobranças estão de acordo com os serviços disponibilizados e efetivamente utilizados.

Feito o breve relato dos fatos, saliento que, inicialmente, não prospera a alegação da Apelante de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso por ser a Apelada pessoa jurídica; isso porque, embora trate de empresa, esta contratou os serviços de telefonia como destinatária final, uma vez que o serviço não era repassado a terceiros, mas utilizado para o exercício da sua atividade empresarial (venda de materiais para construção).

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SERVIÇO DE TELEFONIA – PESSOA JURÍDICA – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – COBRANÇA DE FATURA DE LINHAS TELEFÔNICAS NÃO CONTRATADAS – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E COBRANÇA DE MULTA PELA RESCISÃO DOS CONTRATOS – NÃO COMPROVAÇÃO PELA OPERADORA DE TELEFONIA DA AQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DAS LINHAS PELA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DA DEMANDADA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ABRANGENCIA DA TOTALIDADE DO PROVEITO ECONÔMICO NA BASE DE CÁLCULO – CABIMENTO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Ainda que se trate de pessoa jurídica, constatado que a autora contratou os serviços de telefonia como destinatária final, uma vez que os serviços não são repassados à terceiros, mas utilizados para o exercício da sua atividade empresarial, resta caracterizada a relação de consumo. (...) (TJMT. Apelação Cível n.º 00174947820148110041. Rel. Des.ª MARILSEN ANDRADE ADDARIO. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 25/03/2021).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇAS EXCESSIVAS. RESCISÃO ANTECIPADA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. (...) Trata-se de relação contratual atinente à contratação de plano de telefonia em que se torna possível falar em incidência do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a contratante seja pessoa jurídica de direito privado, tendo em vista a aplicação da teoria finalista, num processo que a doutrina vem denominando de "finalismo aprofundado". 2.1. Parte-se da premissa de que a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4º, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor. (...) (TJDF. Apelação Cível 0724398-05.2017.8.07.0001. Rel. Des. JOÃO EGMONT. 2.ª Turma Cível. Julgado em 20/02/2019).

Ademais, por mais que se trate de pessoa jurídica, a Autora/Apelada não dispõe dos meios técnicos que a Requerida/Apelante possui para comprovar as contratações e cobranças indevidas, eis que se trata de empresa que atua na área de vendas de materiais para a construção civil e não de produtos de telecomunicações.

Logo, dúvidas não há de que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese.

No que tange as cobranças, a Apelante sustenta que estas estão de acordo com os serviços disponibilizados e efetivamente utilizados.

Alega que tratando de plano pós-pago, não há como definir um valor fixo nas faturas, tendo em vista que o consumo acima do contratado ensejará a cobrança de valor extra, conforme previsão contratual.

Afirma que parte do aumento dos valores cobrados é explicado pelo reajuste anual pelo IGP-DI/FGV a que estão sujeitos os pacotes de serviços de telefonia, conforme devidamente autorizado pela Anatel e previsto na cláusula 10.4 das Cláusulas Gerais do Contrato de Prestação do Serviço Móvel Pós-Pago, não havendo que falar em abusividade ou cláusula potestativa.

Em que pese às alegações da empresa de telefonia, não lhe assiste razão.

Ao compulsar os autos e as provas produzidas, ficou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que
a Apelada aderiu a 02 (dois) contratos diferentes, sendo: um no valor de R$ 681,84 (seiscentos reais e oitenta e quatro centavos) e outro no montante de R$ 767,07 (setecentos e sessenta e sete reais e sete centavos), cuja soma importa em R$ 1.448,91 (um mil quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos) por mês; todavia, desde a primeira cobrança, o valor das duas faturas já era superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais),
chegando ao montante aproximado R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), sem que a Apelante tivesse comprovado o uso de serviços excedentes, o que afasta a tese de que os serviços do plano foram completamente utilizados e que a Apelada usou serviços além da cota contratada.

Não bastasse isso. Ressai das faturas que há cobrança de diversos serviços não contratados pela Apelada, como por exemplo, pacote ld full 200 min indiv., pac 2000 min vivo ind, pacote 50 ld vip, dentre outros.

Isso quer dizer que a Apelante não conseguiu comprovar a legitimidade das cobranças questionadas. Saliento que a Apelada solicitou o cancelamento dos serviços cobrados e que não foram contratados; todavia, a Apelante optou em continuar cobrando por algo que não foi solicitado pelo cliente, insistindo na tese de que os serviços extras são devidos, com o que não se pode compactuar. Logo, é certo que deve ser mantida a sentença objurgada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE TELEFONIA - UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA DA FRANQUIA CONTRATADA - NÃO COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA CONFIGURADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO INDEVIDAMENTE - BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. Comprovado que a parte autora não utilizou os serviços do seu plano de telefonia móvel acima da franquia contratada, restam evidenciadas a responsabilidade da empresa ré e a ilegalidade das cobranças que excederam os valores afetos ao plano efetivamente contratado. Comprovado que o inadimplemento da autora se deu por culpa da requerida, que não enviou as faturas para o endereço fornecido pela consumidora, resta evidente a irregularidade do bloqueio da linha telefônica procedido pela empresa ré, restando configurado o dano moral suportado pela consumidora, que se viu tolhida de seu direito a usufruir do serviço essencial para a vida cotidiana em sociedade. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso, do grau de culpa do agente e da extensão do dano, sempre ainda tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na prática de novos ilícitos. (TJMG. Apelação Cível n.º 10000200441798001. Rel. Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data de Publicação: 30/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PRO DANO MORAL. VALOR COBRADO ACIMA DO CONTRATADO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL: Incontroverso nos autos a ocorrência de cobranças acima do contratado por parte da operadora de telefonia demandada. Configurada a falha na prestação de serviços por parte da demandada, restam reconhecidos como verdadeiros os fatos alegados pela autora, o que culmina na fixação de danos morais. SUCUMBÊNCIA: Diante do resultado do apelo e da procedência da ação, restam redistribuídos os ônus sucumbenciais, sendo de total responsabilidade da ré. DERAM PROVIMENTO AO APELO. (TJRS. Apelação Cível 70072838154. Rel. Des. Eduardo João Lima Costa. 19.ª Câmara Cível. Julgado em 25/04/2017).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – COBRANÇA INDEVIDA ACIMA DO VALOR DO PLANO CONTRATADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE UTILIZAÇÃO ADICIONAL – RECLAMAÇÃO REGISTRADA – AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DA COBRANÇA ABUSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da cobrança acima do valor do plano contratado e pelo não cancelamento dos serviços cobrados indevidamente na via administrativa. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT. 10014609120208110011 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 15/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/10/2020).

No que tange à repetição do indébito, é cediço que o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável (art. 42 do CDC).

Na hipótese, observa-se que a Apelante não apresentou justificativa plausível para o fato, limitando-se a alegar que todos os serviços solicitados pela titular da linha objeto da lide foram prestados na forma ajustada, rechaçando ter feito cobrança devida.

No entanto, conforme apurado, a Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a adesão aos serviços adicionais cobrados, ônus que lhe incumbia, conforme artigo 373, II, do CPC.

Portanto, trata-se de ato injustificável, e que enseja a restituição em dobro da quantia indevidamente paga pela Apelada, conforme comprovantes juntados no ID 99686142 e seguintes.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE - FORNECEDORA - COBRANÇAS EM DESACORDO COM AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - PAGAMENTOS EXCESSIVOS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. - A vulnerabilidade técnica do cliente em relação ao fornecedor caracteriza relação de consumo - A prestadora de serviços responde, objetivamente, por prejuízos decorrentes de falha na consecução de suas atividades (CDC, art. 14)- A reiterada cobrança de valores em desacordo com as condições pactuadas entre as partes, sem a existência de engano justificável da Fornecedora, configura o rompimento anormal da execução do Contrato, atenta contra o sistema protetivo da Lei nº 8.078/1990 e autoriza a repetição do indébito em dobro. (TJMG. Apelação Cível n.º 10000180978660002. Rel. Des. Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 08/07/2021. 17.ª Câmara Cível. Data de Publicação: 09/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PLEITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. Uma vez evidenciada a falha na prestação do serviço pela empresa demandada, que não trouxe aos autos provas da contratação do serviço impugnado, imperioso o cancelamento da cobrança indevida, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, a serem apurados em liquidação de sentença. Prazo prescricional. Conforme recente entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2014/0310517-7 – RS, publicado em 30/03/2021 e de relatoria do eminente Ministro Raul Araújo, em se tratando de demandas que buscam a repetição de indébito de valores pagos a empresas de telefonia por serviços não contratados, deverá ser respeitado o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. Dano moral. No caso, restou comprovado que houve falha na prestação de serviço que incumbia à ré, o que caracteriza o ato ilícito, e, consequentemente a responsabilidade de reparar os danos. Para fins de quantificação do dano moral, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Quantum arbitrado de acordo com os parâmetros desta Câmara. APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS. Apelação Cível 50004984920208210034 RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 24/08/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2021).

No que concerne à inversão do ônus da sucumbência, merece guarida a irresignação da Recorrente.

Como é cediço,
sucumbência recíproca
ocorre quando o Autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão. Logo, tanto a parte Autora quanto a parte Ré serão vencidos e vencedores, a um só tempo.

Consoante dicção do artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Essa regra não se aplica quando uma das partes sucumbir em parte mínima do pedido, situação em que o outro litigante responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).

No caso concreto, observa-se que a tese de condenação da Apelante ao pagamento de repetição de indébito foi acolhida pelo Juiz da causa. No tocante à condenação da empresa de telefonia em indenizar os danos morais, razão foi dada à Apelante.

Assim, não há falar em sucumbência mínima da Autora/Recorrida, e sim em sucumbência recíproca.

Portanto,
nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, impõe-se a readequação do ônus da sucumbência, a fim de que a parte autora/apelada arque com 50% (cinquenta por cento) e a ré/apelante com os outros 50% (cinquenta por cento).

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Apelo tão somente para redistribuir o ônus da sucumbência e condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 50% para a Autora/Apelada e 50% para a Ré/Apelante, vedada a compensação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021